Tribunal: TJES
Processo: 5000036-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO ANTONIO LINO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE PRESO HÁ PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS SEM PRONÚNCIA. INJUSTIFICÁVEL DEMORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas

corpus
com pedido liminar impetrado em favor de denunciado por tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe, meio cruel e meio que dificultou a defesa da vítima
(art
s
. 121, § 2º, incs. I
I,
III
e
IV,
na forma do 14, ambos
d
o CP
),
e associação criminosa
(art.
2
88, parágrafo único, do CP)
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Linh
ares
/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão a ser analisada consiste em determinar se o tempo de prisão provisória do paciente, superior a 05 (cinco) anos, configura excesso de prazo injustificado, ensejando o relaxamento/revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1
.
O art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal assegura a razoável duração do processo, princípio que deve ser observado na aferição da legalidade da prisão cautelar.

2
.
A jurisprudência do STJ orienta que o excesso de prazo não deve ser avaliado por mero critério aritmético, exigindo-se a análise da complexidade do feito, da atuação das partes e da conduta do juízo processante.

3
.
No caso, o paciente está preso desde 6/2/2020, e a instrução foi finalizada em 13/4/2023, estando o processo pendente de alegações finais e decisão de pronúncia/impronúncia desde então.

4
.
Embora haja pluralidade de réus, a complexidade do feito não justifica a demora na conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

5
.
O prolongamento da prisão preventiva, sem decisão sobre a pronúncia, caracteriza constrangimento ilegal e afronta ao princípio da razoável duração do processo.

6
.
O deferimento da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, atende ao requisito de adequação e proporcionalidade, garantindo o acompanhamento processual do réu sem a manutenção da segregação cautelar desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:
I.
uso de tornozeleira eletrônica;
II.
comparecimento a todos os atos do processo;
II
I
.
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades;
I
V
.
recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados, e
V
.
proibição de manter contato com testemunhas, a vítima e seus familiares.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inc. LXXVIII. Código de Processo Penal, art. 312. Código Penal, arts. 121, § 2º, incs. II, III e IV, na forma do 14, inc. II, art. 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 804.980/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 23/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000036-84.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO ANTONIO LINO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
PABLO

ANTONIO
LINO
,
pres
o e
denunciad
o
pela suposta prática de
tentativa de h
omicídio, qualificado por
motivo
torpe
,
meio cruel
e meio que
dificultou a defesa da vítima
(art
s
. 121, § 2º, incs. I
I,
III
e
IV,
na forma do 14,
inc. II,
ambos
d
o CP
),
e

associação criminosa
(art.
2
88, parágrafo único, do CP)
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
/ES.

A defesa afirma que
o
paciente est
á
pres
o
preventivamente desde
6
/
2
/202
0
,
e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual,
r
equer
endo

o relaxamento da
prisão.

Alternativamente,
sustenta a
desproporcionalidade
da medida e
ausência dos
requisitos
do art. 312 do CPP.

Por fim,
requer a
substituição
da prisão por cautelares diversas

e
o

desmembramento
do feito
com vistas à conclusão do julgamento

(Id.
1
1631260
).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que
na tarde de 11/7/2019, na Avenida Central do bairro Bebedouro, município de Linhares/ES,
o ora paciente, em união de esforços com
Erlan Lino, Edemilson Gomes de Matos Júnior e Edimar Gomes Azeredo
,
efetuou
disparos
de arma de fogo
contra
Messias Dias Siqueira
.

Consta que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, eis que a vítima se abrigou em um banheiro e foi posteriormente socorrida e encaminhada ao hospital.

As informações prestadas pela autoridade indicada como coatora indicam que o Órgão Ministerial ofereceu denúncia em
2/2/2020
.

As audiências para instrução do processo ocorreram em
18/5/2021, 10/11/2021, 24/8/2022
e

13/4/2023
, e desde então o processo aguarda a apresentação de alegações finais dos corréus para a prolação da decisão de pronúncia/impronúncia.

No tocante à
tese de que
o
paciente est
á
submetid
o
a constrangimento ilegal em razão da delonga para conclusão da instrução processual, c
onsigno que a aferição da existência do
excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante,
o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético
, devendo ser avaliado caso a caso, considerando
não só o tempo da prisão provisória, como
as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Pois bem.

A
nalisando os dados do E-Jud, transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verifiquei que
,
em que pese a gravidade dos crimes
noticiados
,
a complexidade do feito não justifica tamanha delonga.

Isso porque
o

ré
u
est
á
pres
o
preventivamente desde
6
/
2/2020
sem o encerramento da fase instrutória. Via de consequência, não houve, até a presente data, a prolação de pronúncia
/impronúncia.

E
em que pese haver pluralidade de réus,
tal
complexidade não explica delonga processual
superior a
0
5
(
cinco
) anos

sem finalização da primeira etapa do procedimento do Júri, situação que extrapola
os
limite
s
de razoabilidade e configura injustificável excesso de prazo
,
incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

Em idêntico sentido, cito precedente do C. STJ:
HC 804980 PE 2023/0059398-3,
Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

Julgado em 16/5/2023
, T6 - SEXTA TURMA, DJe 23/5/2023.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM

para revogar a prisão preventiva de
PABLO

ANTONIO
LINO
,
mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas:
I.

uso de tornozeleira eletrônica;
II.
comparecimento a todos os atos do processo;
II
I
.
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades;
I
V
.
recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados,
e
V
.
proibição de manter contato com
testemunhas, a vítima
e
seus
familiares.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica
o
paciente informad
o
, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa a nova prisão.

Caso prevaleça este entendimento,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA,
a fim de
o réu
seja imediatamente colocad
o
em liberdade, desde que não esteja pres
o
por outro motivo.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conceder a ordem.